Tribunal: TJBA
Processo: 8007426-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007426-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO IRINEU SCHMIDT LTDA

Advogado(s)
:
TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinando a restituição do bem ao devedor, ao fundamento de que a ausência de especificação da periodicidade da capitalização de juros no contrato configuraria cláusula abusiva apta a descaracterizar a mora.

2 - O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.040 do STJ e contradição no reconhecimento de capitalização diária de juros quando o contrato preveria capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do Tema 1.040 do STJ, que estabelece que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar; e (ii) verificar se há contradição interna no acórdão quanto ao reconhecimento da periodicidade da capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1.040 do STJ, porquanto o precedente foi expressamente considerado no aresto vergastado, o qual consignou que a medida liminar deve ser analisada logo que proposta a ação, ficando a análise da contestação para momento posterior à execução da busca e apreensão.

5 - O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida após o cumprimento da liminar e apresentação de defesa, momento processual em que é plenamente cabível a análise das matérias de defesa, em consonância com o Tema 1.040 do STJ.

6 - A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela de natureza interna, consistente na incongruência lógica entre os distintos elementos da própria decisão judicial, e não a divergência entre a conclusão do julgado e determinado elemento de prova.

7 - A alegação de que o acórdão teria incorrido em erro ao analisar a capitalização de juros configura pretensão de reexame da valoração probatória e reforma do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

8 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, ao reexame de provas ou à veiculação de mero inconformismo diante de decisão contrária aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8007426-38.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e parte Embargada
SERGIO IRINEU SCHMIDT LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.